Tribunal: TJDFT
Processo: 0731614-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Revisão criminal. Necessidade de prova pré-constituída.
1 - A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário ou de novas provas de inocência do condenado.
2 - Na revisão criminal não se admite dilação probatória. Exige-se prova pré-constituída.
3 - Revisão criminal julgada improcedente.